Tribunal: STF
Processo: HC 266297
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.050.677/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal).
De acordo com a denúncia: 

Exsurge dos elementos de informações coligidos no incluso inquérito policial que, na data de 12.07.2022, por volta das 01h40min, na Rua J72, Qd. 147, Lt. 1/2, nº 02, casa 02, Setor Jaó, nesta capital, a denunciada LÍGIA BERNARDES PIRES, consciente e voluntariamente, com animus furandi, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em plantas e um jarro de madeira, pertencentes à vítima Wagner Marcos de Oliveira [“avaliado em R$ 120,00”]. 
Consta ainda no procedimento investigatório que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, na Rua J-72, Qd. 147, Lt. 1/2, nº 02, casa 03, Setor Jaó, nesta capital, a denunciada LÍGIA BERNARDES PIRES subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um globo de cerâmica, pertencente à vítima Martha Araújo Xavier [“avaliado em R$ 85,00”]
[...] 
Pormenorizando os fatos, nas circunstancias de tempo e local descritas acima, a denunciada LÍGIA BERNARDES PIRES, na condução de um veículo Chevrolet S-10, placa PRM-9844, subtraiu objetos de decoração da entrada das residências de Wagner Marcos de Oliveira e Martha Araújo Xavier, consistentes em plantas, um jarro de madeira com luminárias e um globo de cerâmica. 
A prática delituosa foi registrada por câmeras de segurança, que viabilizaram a identificação de LÍGIA BERNARDES PIRES. Com a sua qualificação, restou constatada a habitualidade da denunciada LÍGIA BERNARDES PIRES em praticar pequenos furtos, possuindo, inclusive, outros procedimentos investigatórios em andamento. 
Diante da fundada suspeita, foi expedido mandado de busca e apreensão em sua residência e os objetos foram recuperados e restituídos às vítimas

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 1º DO CP. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. 
1. No presente caso, não há como aplicar o princípio da insignificância, uma vez que a agravante é reincidente, além de possuir condenações pela prática de crimes patrimoniais, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos necessários para tal, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta. 
2. Agravo Regimental desprovido.

Nesta ação, a impetrante reitera a alegação de incidência do princípio da insignificância. Destaca que “a conduta em análise não envolveu violência ou grave ameaça, circunstância que reforça o reduzido grau de reprovabilidade da ação e sua mínima ofensividade social”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver a paciente.  
É o relatório. Decido.

A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).
Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.
A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .
Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 

O Tribunal de origem assim se manifestou quanto à aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fl. 518): 

Conforme consta dos autos, a apelante possui condenação anterior definitiva pela prática de homicídio, ainda que o referido delito não guarde natureza patrimonial. Tal circunstância revela, contudo, uma personalidade voltada para a prática de crimes, sobretudo quando se considera que há outros registros em sua certidão de antecedentes criminais, ainda que sem trânsito em julgado, notadamente por delitos patrimoniais como furto e estelionato, além de supressão de documento público. 

Verifica-se assim que, no presente caso, não há como aplicar o referido princípio, uma vez que o agravante é reincidente, além de possuir condenações pela prática de crimes patrimoniais, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos acima mencionados, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.

Com base nas referidas premissas, e considerando a análise ampla da conduta em questão, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente diante do registro de que a paciente “é contumaz na prática delitiva, constando da certidão de antecedentes criminais duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais e condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado, tratando, pois, de réu reincidente”. Além disso, “o delito foi praticado durante o repouso noturno”, circunstância que configura causa de aumento de pena. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 

(…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 
2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.
(HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016)

Por fim, não se pode desconsiderar que a resposta estatal mostrou-se proporcional e suficiente para a reprovação da conduta imputada à paciente, uma vez que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por pena restritiva de direitos.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente